Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701050-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OFERTA DE DROGAS PARA CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório. 2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita. 4. Conforme entendimento do STJ, ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção acerca da dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Aduz que o uso de ações penais em curso não tem o condão de impedir o reconhecimento do dito tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009